Tribunal: TJDFT
Processo: 0706183-95.2024.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. MANUTENÇÃO.
I – Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
II – Adequada a aplicação da medida socioeducativa de liberdade assistida, cumulada com prestação de serviço à comunidade, ao adolescente que praticou ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, registra outra passagem anterior, mas ostenta condições sociais e pessoais favoráveis.
III – Recurso conhecido e desprovido.